Tribunal: STF
Processo: ARE 1111454
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria correspondente aos Temas 19 e 624 da gestão por temas da repercussão geral. Devolução dos autos. Embargos acolhidos.



    1. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, para que aplique a sistemática da repercussão geral.